Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-55.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA DE SEGURANÇA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la a ressarcir ao autor a quantia de R$ 3.980,60, bem como pagar a título de indenização por danos morais o importe de R$ 2.000,00. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que a ocorrência da fraude se deu em razão de culpa exclusiva do consumidor, porquanto forneceu seus dados ao fraudador, possibilitando a aplicação do golpe. Ressalta que não há que se falar e em falha de segurança e nem tampouco responsabilidade objetiva, pois não participou de nenhuma negociação contratual com a autora. Razão pela qual postula a reforma da sentença e o julgamento improcedente dos pedidos.

II. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

III. Conforme narrado na inicial a parte autora, ora recorrida, a fim de viabilizar a antecipação do pagamento de parcelas do financiamento de seu veículo, buscou contato com a instituição financeira recorrente por meio do site (pagoufacil.com/bv. Contato RN. Advogados Associados) entrando em contato pelo número telefônico que lá encontrou. O atendente, passando-se por preposto da instituição financeira, ofereceu desconto na antecipação das parcelas, ao qual a parte recorrida logo anuiu, tendo recebido, na sequência, via WhatsApp, o boleto para pagamento. O documento continha o logotipo do banco recorrente, o nome e CPF da parte recorrida, tendo realizado de pronto a quitação do documento, consoante ID 21399265 e 21399266 - Pág. 1.

IV. Apesar da responsabilidade do banco ser objetiva (caput do art. 14 do CDC), na espécie, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, §3o, II do CDC. A conclusão é alcançada pelo fato de a parte recorrida, em vez de entrar em contato com o banco recorrente pelos canais oficiais de atendimento, preferiu ligar para o no telefônico que encontrou em um site desconhecido, sendo razoável se afirmar que a fraude perpetrada somente ocorreu por conta da conduta da parte recorrida. Impõe-se, assim, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

V. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, ante o disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.